Tribunal: TJDFT
Processo: 0727795-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727795-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28597616) BANCO BRADESCO S/A em face de EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO, ante a Decisão (ID 98384134 de origem) proferida em Ação de Exibição de Documentos n. 0726088-64.2020.8.07.0001, pela 25a Vara Cível de Brasília, que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A parte Agravante, BANCO BRADESCO S/A, não juntou comprovante de recolhimento do preparo recursal aos autos. Diante disso, intime-se a parte Agravante, BANCO BRADESCO S/A, para, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2021 18:06:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador